Tribunal: CARF
Processo: 18239.000757/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.000757/2011-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.606 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
VANI MARIA PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Documentação complementada em
sede de recurso.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (suplente convocado(a)), Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.000757/2011-36
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.606 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000757/2011-36

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 118 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 108 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Para o(a) contribuinte acima identificado(a), foi lavrada a Notificação de Lançamento,
relativa ao Exercício 2009, exigindo o crédito tributário de R$ 12.899,94 (atualizado até
31/1/2011), tendo em vista a constatação de:
Dedução indevida de despesas médicas: em decorrência do não atendimento, por
parte do(a) contribuinte, à intimação a ele(a) dirigida, foi glosado o valor de R$
18.288,37, por falta de comprovação.
Dedução indevida de previdência privada e FAPI: em decorrência do não
atendimento, por parte do(a) contribuinte, à intimação a ele(a) dirigida, foi
glosado o valor de R$ 6.252,00, por falta de comprovação.
Cientificado(a) do lançamento, o(a) interessado(a) – vide fl. 11 – apresentou a
impugnação, na qual solicita o cancelamento do débito fiscal reclamado, alegando que:
“Recebi o TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL no final do mês de novembro de
2010. Compareci com todos os documentos e cópias necessárias à Av. Ayrton
Senna, 2001 onde fui atendida pelo plantão Fiscal. Foi me informado que deveria
juntar com as cópias de despesas médicas uma declaração específica dos
profissionais que me atenderam, declarando que tinham me atendido durante o
ano do exercício 2008. Do plano de saúde Appai foi-me pedido um documento
descriminando a destinação dos valores pagos.
Consegui em tempo hábil o documento da Appai e do Fisioterapeuta. A
declaração da Fonoaudióloga não foi possível conseguir a tempo, visto que a
mesma estava viajando. A declaração da fonoaudióloga data de 16 de fevereiro
de 2011.
...
Possuo todos os documentos necessários ao atendimento da intimação inicial
agora acrescido das declarações solicitadas.
Em anexo cópias dos recibos, declarações e discriminação de pagamento da
Appai.
Anexos: Informativo da APPAI discriminando valores e cópias dos recibos de
pagamento em 2008. Cópias de Declaração do Fisioterapeuta e cópias dos
recibos de pagamentos em 2008. Cópias de Declaração da Fonoaudióloga e
cópias dos recibos de pagamento em 2008. Cópia de extrato do Banco HSBC
(Fapi).”
De acordo com o art. 6°-A da IN RFB n° 958, de 15 de julho de 2009, com a redação
dada pela IN RFB n° 1.061, de 4 de agosto de 2010, nos casos em que o sujeito passivo
apresenta impugnação à Notificação de Lançamento, efetuada sem intimação prévia, ou
sem atendimento à intimação, e sem apresentação anterior de Solicitação de Retificação
de Lançamento, os documentos apresentados e demais questões de fato alegadas devem
ser analisados pela autoridade lançadora.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.606 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000757/2011-36

Assim, em cumprimento a tal dispositivo, mediante revisão de ofício, os argumentos de
defesa da peça contestatória foram apreciados, acarretando a lavratura de Despacho
Decisório, que manteve parcialmente a exigência inicial, sob a seguinte alegação:
“7. Analisando a documentação apresentada, verificamos o seguinte:
7.1) Quanto às despesas médicas, a contribuinte junta aos autos deste processo, à
fl. 10 a 31, comprovantes de pagamento de despesas médicas, pertinentes ao
Plano de Saúde DIX Pleno III, conforme atesta declaração da Associação
Beneficente dos Professores Públicos APAI, responsável pelo convênio, que
atendem a condição prevista no inciso III, do § 2o do art. 8o da Lei no 9.250/95,
regulamentado pelo art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda — RIR/99), transcrito abaixo, entretanto, está sendo restabelecido tão
somente o valor de R$ 366.24. referente à contribuinte, glosado na presente
notificação, haja vista os demais beneficiários não terem sido considerados seus
dependentes na DIRPF em análise, ressaltando inclusive que o Sr Ricardo
Ferreira Neto apresentou a sua declaração em separado, DIRPF 2009 07/
36.897.814.
...
Cabe ressaltar que os comprovantes de despesas médicas pagas pelos serviços
médicos prestados rejeitados, por CRISTIANO JOSE DE CASTRO
MENESES PASSOS e SUZANNE BORGES FERNANDEZ, além de não
atenderem a norma supracitada em seus requisitos formais (nome, endereço,
e número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física CPF ou no Cadastro
nacional de pessoa Jurídica CNPJ), carecem de relatório médico e exames
complementares, uma vez que, a partir da leitura da norma retro citada, verifica-
se, de forma clara, que incumbe exclusivamente ao contribuinte, que pleiteia
deduzir os pagamentos declarados a título de despesas médicas, a comprovação
de que aquele realmente efetuou tais pagamentos e, ainda, que os serviços lhe
foram prestados, para que fique caracterizada a efetividade da despesa
passível de dedução, haja vista se tratarem de tratamentos médicos prolongados.
(ora grifado)
7.2) Quanto à dedução indevida de despesas efetuada relativas à Contribuição à
Previdência Privada, a contribuinte junta aos autos deste processo Informe de
Rendimentos Financeiros do HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A.,
fl. 49, respectivamente, ano calendário 2008, respectivamente, comprovando o
desconto do valor de R$ 6.252,00. Ressalta-se que a fonte em epígrafe informa
serem as contribuições efetuadas dedutíveis do Imposto de Renda, a título de
Programa Gerador de Benefício Livre (PGBL). Assim sendo, estamos
restabelecendo o valor supracitado, observado o limite de 12% da renda bruta
anual tributável a DIRPF em epígrafe, ora glosado na presente Notificação de
Lançamento.”
Devidamente cientificado(a) do resultado da revisão, o(a) contribuinte manifestou-se,
alegando, após explicitar os motivos particulares que a levaram aos tratamentos, que,
conforme solicitado, encaminha, além dos recibos vinculados à fonoaudióloga Suzanne
Borges Fernandez e ao fisioterapeuta Cristiano José de Castro Meneses Passos, os
laudos emitidos pelos citados profissionais, exames complementares e solicitação
médica.
O Acórdão guerreado considerou a impugnação procedente em parte e foi
dispensado de ementa, conforme Portaria SRF no 1.364, de 10 de novembro de 2004.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/06/2014 (e-fl.114), o sujeito
passivo interpôs, em 27/06/2014 (e-fl. 118), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão ora
comprovadas nos autos, uma vez que encaminha “documentação com todas as informações
solicitadas que permitem a perfeita identificação: 1) do responsável pelo pagamento efetuado;
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.606 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000757/2011-36

2) do valor do pagamento; 3) da data da emissão do documento (dia, mês e ano); 4) do tipo de
serviço realizado; 5) do beneficiário do serviço; 6) do emitente do documento: nome, endereço,
CPF e registro de habilitação profissional no Conselho Regional de Classe”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário parcial é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre Dedução Indevida de Despesas Médicas no
valor de R$15.900,00, uma vez que a DRJ deu parcial provimento à impugnação e que o recurso
voluntário é parcial.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso onde se verificam os argumentos denegatórios de primeira instância:
...
Quanto a gastos efetuados com profissionais da área de saúde (pessoas físicas ou
jurídicas), bem como aqueles relativos a planos de saúde, pleiteados como dedução nas
respectivas DIRPF, cabe dizer que, em princípio, admite-se como prova de pagamentos
os documentos por eles fornecidos, desde que neles constem os requisitos estabelecidos
pelo no art. 80, §1o incisos II e III, do RIR/1999, anteriormente transcrito.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.606 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000757/2011-36

Assim, exige-se que a documentação traga informações que permitam a perfeita
identificação: 1) do responsável pelo pagamento efetuado, pois sem essa informação
não há como se vincular a dedução ao possível interessado; 2) do valor do pagamento;
3) da data da emissão do documento (dia, mês e ano); 4) do tipo de serviço realizado; 5)
do beneficiário do serviço; 6) do emitente do documento: nome, endereço, CPF/CNPJ e,
no caso de pessoa física, o registro de habilitação profissional no Conselho Regional de
Classe.
Esses são os requisitos mínimos que devem constar do documento comprobatório da
despesa pleiteada como dedução da base de cálculo do IRPF. ...
No caso em tela, foi com base nesses critérios que a autoridade fiscal efetuou a revisão
de ofício, procedendo à análise dos documentos encaminhados pelo(a) contribuinte,
ratificada neste voto.
Vale notar ainda que embora a contribuinte tenha reunido vasta documentação no
intuito de afastar a glosa das despesas médicas relativas à fonoaudióloga Suzanne
Borges Fernandez e ao fisioterapeuta Cristiano José de Castro Meneses Passos,
após a ciência do resultado da revisão de ofício, observa-se que em nenhum momento
se tem a informação de endereços vinculados aos profissionais. Diante disso,
mantem-se a glosa, uma vez que os recibos não atendem aos requisitos formais
estampados no art. 80, § 1o, III, do RIR/99. (ora grifado)
...
A interessada apresenta então novos documentos que podem, na espécie, ser
conhecidos com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e
provas já expostos em sede impugnatória. A declaração do Fisioterapeuta Cristiano José de
Castro Meneses Passos (e-fl. 119) e a declaração da Fonoaudióloga Suzanne Borges Fernandes
(e-fl. 120) vem justamente atender à demanda da primeira instância no sentido de sanar a
deficiência dos documentos respectivos apresentados em fase impugnatória, atendendo às
exigências legais normativas (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida e afastamento da
glosa a título de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$15.900,00.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 128
DF CARF MF
Original